Tribunal: TJMT
Processo: 0007703-95.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007703-95.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDELSON ARMANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 068.119.181-36 (REU), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), EDELSON ARMANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 068.119.181-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO POR FALTA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA APTOS A ATESTAR A RESPONSABILIDADE DO AGENTE E A FINALIDADE COMERCIAL DOS ENTORPECENTES – SUFICIÊNCIA E VALIDADE – PRECEDENTES – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE CORROBORAM O DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS E A AUTORIA DO RÉU – ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/2006 –

CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
VINDICADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL – ACUSADO REINCIDENTE –
3.
ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – ÓBICES DO ART. 44, INC. I E II, DO CÓDIGO PENAL –
4.
PRISÃO CAUTELAR MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não prospera a pedido de absolvição por falta de provas, visto que a materialidade do narcotráfico e a autoria do apelante estão comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais, corroborados que estão pelos demais elementos coligidos ao feito, prestam-se plenamente a denotar o desiderato mercantil das drogas ilícitas que trazia consigo o apelante e, portanto, são aptos a respaldar a prolação do édito condenatório, mesmo porque, não se descuida que a prova oral colhida durante a fase instrutória coaduna-se ainda com as circunstâncias de que trata art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, motivo pelo qual tampouco cabe acolher o pedido de desclassificação da conduta para o crime de porte ou posse de drogas para consumo próprio. Precedentes.

2.
A reincidência constitui óbice à aplicação da minorante prevista no §4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do privilégio é que o beneficiário seja primário.

3.
É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos ante o não preenchimento dos requisitos condicionantes da benesse previstos no art. 44, inc. I e II, do Código Penal.

4.
Mantida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva do agente, recém condenado pelo crime de roubo majorado quando envolveu-se na narcotraficância em exame, e à vista da gravidade concreta da conduta delitiva, aferida pela quantidade de entorpecente apreendido, no importe de um tablete e algumas porções de maconha, que pesaram ao todo 679,21g (seiscentos e setenta e nove gramas e vinte e um centigramas), a revelar subido potencial de lucro às custas de um dano social desmedido, o que constitui elemento concreto para a conclusão acerca da maior reprovabilidade da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0007703-95.2020.8.11.0002 – código 11571482, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no art.
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 77039157, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, e,
subsidiariamente
, almeja a
desclassificação
da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio
ou a aplicação
in casu
da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, com a subsequente substituição da reprimenda privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
, ao que agrega, por fim, o pedido de
concessão da liberdade provisória
.

Em contrarrazões vistas no ID 77039180, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 83739452, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

Após a remessa dos autos à superior instância e anteriormente à emissão do parecer do i.
Custos Legis
, a defesa do recorrente
reiterou o pedido de liberdade provisória
(ID 80802464), o qual, ante a urgência do requerimento, foi
analisado
e
indeferido
monocraticamente por este Relator em
20/04/2021
, uma vez que
subsistem inalterados,
in casu
, os requisitos que fundamentam a prisão preventiva
, consoante se infere da decisão apartada coligida no ID 83895974, a qual se submete ao referendo da c. Câmara com o julgamento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 08/07/2020, por volta das 22h15min, na via pública situada na Rua A, bairro São Mateus, na Comarca de Várzea Grande/MT, o apelante
EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO
trazia consigo, com a finalidade e destinação mercantis, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 28 (vinte e oito) porções de substância análoga à maconha e 01 (um) tablete da mesma substância, além de 01 (uma) balança de precisão e da quantia pecuniária de R$ 24,00 (vinte e quatro reais).

Ressai da exordial acusatória que, nas condições de tempo e de lugar acima descritas, enquanto faziam rondas pelo referido bairro, policiais militares avistaram o recorrente, que tentou, sem êxito, evadir-se do local ao perceber a presença dos agentes de segurança pública, porém, foi abordado e submetido à revista pessoal, durante a qual foram localizadas em seu poder as drogas ilícitas discriminadas alhures.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Dos pedidos de absolvição por falta de provas e de desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006
:

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 77039117 - Pág. 8/9); do termo de apreensão (ID 77039117 - Pág. 15); do laudo pericial n.º 3.14.2020.67308-01, atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha, isto é, de substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 77039119 - Pág. 26/31); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Em que pesem as alegações defensivas sustentando que
não houve flagrante de venda
e que, por isso, as provas coligidas aos autos seriam
insuficientes para demonstrar a materialidade delitiva e a
efetiva prática da comercialização
de entorpecentes por parte do acusado
, esclareço que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
delito de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo

ou
transporte

substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes a aptas a implicar
EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi abordado e preso justamente enquanto
trazia consigo
e
transportava

substâncias entorpecentes de natureza ilícita, especificamente
679,21g (seiscentos e setenta e nove gramas, vinte e um centigramas) de maconha
.

Ademais, tanto a
situação de flagrância
quanto
a finalidade mercantil e o desiderato comercial dos psicotrópicos
restaram corroboradas
em juízo
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, ao ser ouvido pela autoridade judiciária, a testemunha
Paulo César Silva Campos
relatou que integrava a guarnição da Polícia Militar e que, na noite fatídica, visualizou o ora apelante prestes a entregar uma sacola ao ocupante de um veículo parado próximo a ele, o qual, todavia, ao perceber a presença da viatura, evadiu-se do local e abandonou o recorrente.

A testemunha prosseguiu relatando que, ato contínuo, diante da evasão do automóvel,
o acusado empreendeu fuga pelo matagal
, contudo, que
veio a ser alcançado, abordado e detido pelos policiais
, quando ainda se encontrava
com a sacola em mãos
,
no interior da qual foram localizados os entorpecentes discriminados na denúncia
, bem assim
01 (uma) balança de precisão
.

A testemunha
Paulo César Silva Campos
esclareceu também que,
no ato de abordagem, o próprio increpado lhe revelou informalmente que estava fazendo, nas palavras do declarante, um
“serviço de entrega”

e que
pretendia
“entregar esta droga para um outro cidadão (...). Ele estava fazendo o transporte da droga”
(mídia no ID 77039148 e ID 77039149).

Ao ser indagado pela i. defesa sobre o horário em que se deu a detenção do acusado, a testemunha respondeu que
por volta das 22h00min
, e pormenorizou que
a sacola empunhada pelo apelante consistia em um saco de lixo preto
,

assim como

detalhou que
não obteve êxito em visualizar quem ocupava o veículo que foragiu antes que os agentes estatais se aproximassem o suficiente
, elucidando ainda
que jamais havia visto o apelante anteriormente ao fato
.

Por oportuno, friso que não ignorar que as razões recursais acusam que
neste ponto do relato residiria a maior contradição e o suposto
“deslize”
no depoimento da testemunha
(ID 77039157 - Pág. 6), pois, ao ser questionado pela i. defesa se
“nunca tinha feito nenhuma abordagem com ele?”
, o testemunhante supostamente hesitou e perguntou
“com qual, com o do carro ou o réu?”
.

Ocorre que, na intelecção defensiva, a alegada hesitação do depoente e a sua indagação sobre a respeito de quem o d. causídico estava falando demonstraria que, na verdade,
os policiais abordaram
todos
que se encontravam no veículo
– e não só o réu –, e elegeram liberar os demais e levar preso tão somente o recorrente, para usá-lo
“como ‘bode expiatório’, por possuir passagens e ser usuário de drogas”
.

(
Sic –
ID 77039157 - Pág. 7).

Por outro lado, apesar do dispêndio argumentativo do nobre advogado,
entendo que tal inferência deve ser tida como mera impressão ilativa da defesa
, já que a dúvida da testemunha sobre a respeito de quem se tratava a pergunta, neste caso, poderia ser atribuída até mesmo à própria técnica inquisitiva do d. causídico, o qual,
segundos antes de questionar se o policial já havia abordado o apelante anteriormente, inquiria a testemunha justamente sobre o carro que se evadiu do local e sobre os seus possíveis ocupantes
.

Deveras, o patrono do réu pergunta consecutivamente à testemunha se
“
o senhor suspeita de alguém que estava no veículo?
O senhor
já viu o réu com alguém
aqui no bairro? Não, nunca tinha feito nenhuma abordagem com ele?”
(mídia no ID 77039149).

Tanto é assim que, apesar a dúvida sobre a pessoa objeto da terceira indagação,
a testemunha jamais se contradiz
, e, após responder que nunca havia visto o acusado anteriormente e ser esclarecido que a última pergunta tratava justamente do réu,
reiterou, exatamente conforme já havia dito antes, que não chegou a ver o tripulante do veículo
, na medida em que
este empreendeu fuga assim que a viatura virou a esquina
.

Por fim, o testemunhante informou que o
local em que o recorrente foi abordado e preso é comumente utilizado como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes
, descrevendo, nas suas palavras, que
“essa região, ela é muita usada para tráfico de entorpecente
e uso de droga”
(mídia no ID 77039149).

No mesmo diapasão, embora admita no início da sua oitiva judicial que não se recorda completamente da ocorrência
sub judice
, a testemunha
Macssuel Nascimento
foi capaz de corroborar substancialmente as declarações do seu colega de farda
, assim como de
confirmar a presença
in casu
de todos os elementos essenciais que cingiram o fato e que denotam a autoria do apelante pelo crime de narcotráfico
.

A propósito, a testemunha em questão asseverou ao juízo
a quo
que se encontrava em rondas pelo
locus delicti
quando se deparou com um veículo parado e aduziu que,
ao tentar realizar a abordagem do automóvel, o respectivo motorista se evadiu com o carro
, ao passo que
o ora apelante tentou empreender fuga a pé
, razão pela qual, enquanto o depoente permaneceu na viatura,
um outro integrante da guarnição realizou a sua perseguição e a sua detenção
,
localizando com ele uma sacola, em cujo interior
, pelo que consegue se lembrar a testemunha,
havia substâncias entorpecentes, especificamente maconha
.

Por derradeiro, ressaltou que
os agentes estatais não conseguiram abordar o veículo que se evadiu
.

Importa consignar que, não obstante o entendimento diverso deduzido nas razões recursais,
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar, outrossim, que, além de harmônicos entre si, os testemunhos apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito, a exemplo do laudo pericial e o termo de apreensão, os quais
atestam o efetivo confisco dos psicotrópicos ilícitos
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Além disso, os depoimentos testemunhais dão conta de que
as únicas outras pessoas presentes no local do flagrante consistem nos ocupantes do veículo que empreendeu fuga e que não veio a ser identificado
, de modo que
não havia outros indivíduos presentes que pudessem prestar mais esclarecimentos sobre o fato em juízo
, cumprindo frisar que,
in casu
, os policiais não se limitaram a relatar o que ouviram de terceira pessoa incerta e indeterminada, mas, ao revés,
vivenciaram
em primeira mão
a ocorrência e a abordagem, perseguiram e revistaram o suspeito, com quem encontraram as substâncias ilícitas apreendidas nestes autos
, ou seja,
os agentes estatais discorreram em juízo sobre o que
presenciaram
e sobre o que
viram
.

Nesse sentido, colho a lição doutrinária de Guilherme Nucci:

“
Por outro lado, uma apreensão ocorrida em lugar ermo, durante a madrugada, realmente, pode apresentar apenas o depoimento de agentes policiais.
Tudo depende, pois, do caso concreto. Porém,
voltamos a insistir que qualquer policial pode servir como testemunha
. A valoração do seu depoimento, entretanto, se confiável ou não, fica, como de praxe, ao critério prudente do julgador
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas vol. 1. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 307) – Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

Dito de outra forma, tais declarações
não devem ser desprestigiadas e desqualificadas tão somente porque emanam de servidores públicos incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
(
ex vi
do HC n. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, a teor do
art. 202 do Código de Processo Penal

“toda pessoa poderá ser testemunha”
, inexistindo neste caderno processual qualquer motivo concreto para desabonar ou descreditar o relato das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, as quais
sequer foram contraditadas pela defesa constituída no momento oportuno retratado no art. 214 do CPP
e,
pelo contrário
,
foram igualmente arroladas pelo apelante em sede da defesa preliminar
(ID 77039129).

Assim sendo, embora a testemunha
Macssuel Nascimento
admita em audiência que já conhecia o apelante
“de vista do bairro”
, tal peculiaridade, por si só e isoladamente considerada,
não deve traduzir viés ou parcialidade do policial, tampouco pré-disposição ou intenção de implicá-lo gratuita e injustificadamente no evento ilícito
, especialmente porque o próprio acusado refuta a existência de inimizade entre eles por ocasião do seu interrogatório judicial e porque
a i. defesa não trouxe à baila qualquer elemento capaz de indicar com seriedade o suposto interesse do agente estatal em prejudicar o réu e de, em tese, liberar os demais abordados
,
não bastando para tanto a mera alegação recursal de que o réu possui “passagens” pretéritas
.

Sobre o tema, colaciono os judiciosos paradigmas do e. STJ:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Ademais, friso que as eventuais incongruências alardeadas pela i. defesa no que refere aos depoimentos prestados pelas testemunhas
tampouco devem implicar na conclusão de que estariam faltando com a verdade
, uma vez que as testemunhas em questão consistem em
policiais militares
, encarregados do
policiamento ostensivo
e das
rondas de patrulhamento
, e, como se sabe, justamente em razão deste
contato profissional diário
com
elevado número de ocorrências típicas
marcadas pela
semelhança no plano fático
e pela
similitude que envolve a sua dinâmica
,
podem vir a perder certos detalhes e pormenores sobre o ocorrido com o passar do tempo
.

Significa dizer, não procede a alegação defensiva de que a presente hipótese
“não é um caso que policiais costumam se esquecer com facilidade”
(ID

77039157 - Pág. 5), tanto é que o e.
Superior Tribunal de Justiça
já assentou, ao analisar o
RHC 64086/DF
, em julgamento afeto à c.
Terceira Sessão
composta pelas duas Turmas Criminais daquela Corte Cidadã, que
a natureza do ofício da testemunha, marcado pela sucessão de fatos similares, pode acarretar prejuízo do registro mnemônico
e justificar até mesmo a produção antecipada da prova a que aludem o art. 366,
in fine
, do Código de Processo Penal e o enunciado de Súmula n.º 455 do STJ.

Na ocasião, o d. Relator para lavratura do acórdão, eminente Min. Rogério Schietti Cruz, fez constar do judicioso voto-vista condutor do aresto,
in verbis
:

“Na espécie, verifico que o Juízo singular, ao determinar a produção antecipada da prova oral – oitiva das testemunhas arroladas pela acusação – salientou: ‘não há se negar existir entendimento pacífico de que
se a testemunha for policial
, o juiz poderá autorizar que ela seja ouvida de forma antecipada, sendo isso considerado prova urgente. Segundo tal posição,
o atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos
, (...)’. (...).
Por tais razões, entendo que não deve ser anulada a decisão atacada visto que
(...)
em caso semelhante, em que as testemunhas arroladas na denúncia eram policiais militares (basicamente os responsáveis pela prisão do acusado), este Superior Tribunal asseverou que a própria atividade dessas testemunhas ‘contribui, por si só, para o esquecimento das circunstâncias que cercam a apuração da suposta autoria de cada infração penal. Isto se deve não só em razão das semelhanças que cercam essas infrações penais, como também pela frequência de sua ocorrência no cotidiano de nossa sociedade’
”.
(RHC

n.º 64.086 - DF (2015/0234797-0), Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, R.P/ACÓRDÃO Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Ainda que assim não fosse, e mesmo que procedentes as supostas contradições, tal peculiaridade, neste caso concreto,
não deteria o condão de mitigar a totalidade dos depoimentos testemunhais
, uma vez que as incongruências deduzidas nas razões recursais
referem aos detalhes tangenciais do fato e sequer cingem os elementos essenciais que denotam a autoria do recorrente e o desiderato mercantil do entorpecente
.

Portanto, não tendo sido demonstrada,
in casu
, qualquer razão idônea para invalidar as declarações prestadas pelas testemunhas compromissadas, as quais foram
arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa
e foram
uníssonas
ao apontar a
autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas
, entendo que
os testemunhos dos policiais militares que diligenciaram no flagrante prestam-se perfeitamente para especar o édito condenatório objurgado
.

Mesmo porque, as declarações prestadas
em juízo
pelos agentes de segurança pública, além de harmoniosas entre si, coadunam-se também com as próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
, razão pela qual
tampouco prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as provas dos autos, máxime o laudo pericial (ID 77039119 - Pág. 26/31), atestam que foram apreendidos com o apelante
679,21g (seiscentos e setenta e nove gramas, vinte e um centigramas) de maconha
, de forma que, embora não se trate de droga de
natureza
demasiadamente nociva e com elevado poder deletério, por outro lado, já em um primeiro momento, a
quantidade

indicia o desiderato mercantil das substâncias
, uma vez que é notório que
cerca de 1g (um grama) deste tipo de psicotrópico basta para entorpecer o respectivo usuário
.

A finalidade comercial é corroborada ainda pela
disposição
e pelo
acondicionamento dos entorpecentes
, os quais, segundo a perícia, estavam divididos em
01 (uma) porção maior
, pesando 520g (quinhentos e vinte gramas)
, e
o restante
, com peso de 159,21g (cento e cinquenta e nove gramas, vinte e um centigramas),
estava fracionado em 28 (vinte e oito) porções menores envoltas em fragmentos plásticos transparentes
, ou seja, em invólucros prontos para a venda; não se ignorando ainda a apreensão de
petrecho comumente associado ao comércio malsão
, qual seja, uma
balança de precisão
, conforme atesta o termo de apreensão no ID 77039117 - Pág. 15.

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão das drogas também indicam a destinação comercial destas
, pois, a prova oral constante dos autos aponta que o apelante
foi flagrado em um
local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes
, enquanto estava
prestes a fazer a entrega das drogas ilícitas
ao ocupante de um veículo que empreendeu fuga do local ao perceber a viatura, sendo que
o próprio recorrente tentou foragir da abordagem policial

e só foi detido após ser perseguido pela testemunha
Paulo César Silva Campos
, o qual revelou em juízo que
o réu admitiu informalmente que fazia um serviço de entrega dos psicotrópicos pouco antes da prisão
.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante
por certo não laboram em seu favor e corroboram a autoria, na medida em que, além de possuir outros procedimentos criminais contra si (ID
77039117 - Pág. 45/53
), trata-se de
reincidente em crime doloso
(PEP n.º
2000630-15.2020.8.11.0042 – Sistema SEEU).

Diante deste cenário, em que pese a tese defensiva de que o acusado seria mero usuário de drogas, entendo que tal assertiva não dá azo à reforma da sentença condenatória: seja porque
o próprio increpado nega a condição de usuário de maconha no seu interrogatório judicial
; seja porque
as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a concluir que ele efetivamente
trazia consigo
e
transportava
entorpecentes com fins comerciais
.

Demais disso, a
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

Com relação à
versão do acusado
, este fez uso do seu direito ao silêncio perante a autoridade policial (ID 77039117 - Pág. 25/27) e,
em juízo
,
negou a autoria delitiva
.

Neste contexto, o recorrente sustentou que jamais fez uso de maconha, nem mesmo quando era usuário de outras drogas, e narrou que, na data do fato, depois de sair de casa, foi parado por um rapaz de carro, indagando-o se ele conhecia algum eletricista, razão pela qual o interrogado levou o motorista do veículo até o aludido profissional, sendo que, nesta situação, os 03 (três) foram abordados pela força policial, porém, a pessoa de
“Maicon Max”
, motorista do automóvel,

e o eletricista
“Carlos”
foram “liberados” pelos agentes estatais, os quais, por outro lado, “plantaram” drogas com o apelante, pois este já possuía “passagens”, a fim de que ele “delatasse” traficantes locais.

Não obstante a natureza híbrida do interrogatório, o qual constitui tanto
meio de defesa
quanto
meio de prova
, é certo que, para que faça jus ao valor probante, como sói ser com as demais provas dos autos, o relato do acusado deve ser analisado de maneira concatenada com os outros elementos recolhidos ao caderno processual.

No caso em apreço, a versão do recorrente,
além de se chocar frontalmente com as declarações das testemunhas compromissadas
, encontra-se
isolada
no feito, na medida em que alega que a abordagem e a suposta implantação das drogas consigo por parte dos policiais, a fim de forjar o flagrante, foram presenciadas por outros dois indivíduos, identificados apenas como
“Maicon Max”
e
“Carlos”
, contudo,
deixou de arrolar tais pessoas para serem ouvidas como testemunhas neste processo

e para respaldar o teor do seu interrogatório,
em desatenção à regra do art. 156 do CPP
.

Esclareça-se que,
tendo o órgão acusador se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar a autoria do réu
, mediante a produção de testemunhos judiciais que o implicam na prática delitiva, certamente que
incumbiria à defesa colacionar elementos que atestassem não a sua inocência
– uma vez que esta é constitucionalmente presumida em seu favor –,
mas que demonstrassem a imprestabilidade das provas que arrimam a pretensão condenatória
, o que não ocorreu,
prevalecendo assim no conjunto probatório os elementos que respaldam a proposição ministerial, os quais não foi eivados de qualquer dúvida apta a ensejar a absolvição
.

Oportunamente, friso não olvidar que o apelante alega que, à época da defesa prévia, tinha os seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública Estadual, a qual, segundo as razões recursais,
“por questões óbvias, não foi atrás das testemunhas em tempo hábil”
(ID 77039157 - Pág. 12).

Por outro lado, em
19/10/2020
, aportou aos autos o instrumento de mandato por intermédio do qual
o réu constituiu para a sua defesa o d. advogado que subscreve as razões deste apelo
(ID 77039135), sendo de se notar que, ao final da colheita da prova oral e antes de encerrar-se a fase de formação da culpa, em sede da audiência instrutória realizada em
03/11/2020
, consta do respectivo termo que,
“as partes afirmaram expressamente que não tem interesse na oitiva de outras testemunhas”
.

(ID 77039142).

Por apego à clareza, ressalto que, embora exista erro material da ata de audiência, que faz constar a presença do defensor público na solenidade, a simples aferição das mídias audiovisuais encartadas ao feito atesta que era o d. causídico quem se fazia presente no ato e, não obstante, na fase do art. 402 do CPP,
deixou de requerer a oitiva das pessoas que, segundo o interrogado, corroborariam a sua versão do fato
.

Ao revés, a i. defesa limitou-se a trazer à baila,
após a juntada das razões recursais
, mídia em áudio gravada pelo indivíduo identificado como
Adilson da Silva Amorim
, segundo o qual as drogas teriam sido “plantadas” com o réu pelos policiais (ID 77039159).

Todavia, o áudio em questão
não elide os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo
: seja porque pessoa de
“Adilson”

sequer é mencionada pelo apelante em seu interrogatório como um dos presentes no local da abordagem
; seja porque a
prova oral não foi colhida mediante compromisso legal e perante a autoridade judiciária
.

Com tais considerações, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
irrestrita observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória e do pedido desclassificatório deduzidos pela i. defesa.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório
, bem como a
classificação típico-jurídica em que incursionado o condenado
.

2.

Da minorante do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006:

Embora não teça maiores digressões a respeito no bojo das razões recursais, o apelante postula pela aplicação,
in casu
, da
causa especial de diminuição da pena insculpida no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, com a subsequente
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
.

Como é cediço,
a incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante
não
faz jus à aplicação da minorante
.

Isto porque, verte da r. sentença impugnada que o
apelante é
reincidente
em crime doloso
,
não preenchendo, por isso mesmo, o requisito da primariedade que condiciona a concessão do redutor de pena almejado
.

Deveras, em consulta ao sítio eletrônico do TJMT e ao Sistema PJe, verifiquei que, já na data do fato
sub judice
, o recorrente ostentava condenação definitiva em seu demérito, a qual foi proferida nos autos da ação penal n.º 20685-26.2017.8.11.0042 – código 480920, em que foi penalizado com
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de
roubo majorado
, com
trânsito em julgado no dia

06/11/2019
, cumprindo frisar que,
à época do crime de tráfico aqui apurado, o apelante estava na iminência de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto
, consoante se depreende do Processo Executivo de Pena n.º 2000630-15.2020.8.11.0042 (Sistema SEEU).

Portanto,
descabe aplicar na hipótese o privilégio
do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, conforme orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
IV - In casu, a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente é reincidente, não preenchendo, portanto, o requisito legal da primariedade para o privilégio
. (...). Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 600.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) – Destaquei.

“
2. Não há como ser aplicado o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em favor do agravante, haja vista a vedação expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes
”.
(AgRg no HC 490.413/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019) – Grifei.

Não discrepa o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“
Em se tratando de agente reincidente não há que se falar em aplicação da minorante prevista no art. 33, parágrafo 4°, da Lei 11.343/06
”.
(N.U 0001689-44.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021) – Destaquei.

Ainda que assim não fosse, verte do documento de ID 77039117 - Pág. 45/53, assim como da decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva (ID 77039119 - Pág. 43/44), que
o apelante responde a outras ações penais
,
inclusive com sentença condenatória já proferida em primeira instância, circunstância que, assomada à quantidade de drogas apreendida nestes autos, isto é, 679,21 (seiscentos e setenta e nove gramas, vinte e um centigramas), presta-se plenamente a evidenciar, no caso concreto, que
o réu se dedica a atividades criminosas
.

A propósito do tema, colaciono o seguinte precedente do e. STJ:

“2.
Inquéritos policiais e ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base
(Súmula n. 444 do STJ),
podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas
”.
(AgRg no HC 605.968/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020) – Destaquei.

No mesmo sentido firmou-se o entendimento do e.
TJMT
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.º 52
da Jurisprudência Uniformizada da
C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
“é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado

(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, DJE nº 10257, de 16/05/2018).

Destarte,
refuta-se
o pleito pela aplicação da minorante
.

Por fim, embora não se descuide que
todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao réu em sede da sentença
, razão pela qual o condenado
teve a pena-base estabelecida no patamar mínimo legal
, ainda assim, é certo que
não faz jus à vindicada substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito
s, haja vista que, diante do
quantum
de reprimenda imposta e da reincidência do agente,
não se apresentam satisfeitos os requisitos positivados no art. 44, incisos I e II, do Código Penal
.

Via de consequência, ratifica-se
in totum
a sentença
que condenou o ora apelante à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, valendo salientar à vista do quanto disposto no art. 387, §2º do CPP, que o tempo de custódia cautelar experimentado pelo acusado não reverbera na modificação do regime de cumprimento da pena, visto que estabelecido o inicial fechado em decorrência da reincidência do agente. Inteligência do artigo 33, §2º,
a
e
b
, e §3º, do Código Penal.

Em tempo,
a
tento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância; cumpre neste momento registrar que,
após apreciado o recurso interposto
por
EDELSON
,
subsiste reforçada a presença dos requisitos da custódia preventiva
, tal como consignado no bojo da r. sentença e decidido por este Relator na decisão monocrática de ID 83895974,
em especial porque concretamente demonstradas a real periculosidade do apelante, a gravidade concreta da narcotraficância por ele praticada e sua reiteração delituosa, a justificar a
segregação cautelar
a fim de
garantir a ordem pública
.

Por oportuno, transcrevo
in litteris
a decisão monocrática proferida em 20/04/2021:

“
Vistos...

Resumidamente, almeja o apelante por meio do petitório de ID 80802464 a
revogação da sua prisão preventiva
e consequente
possibilidade de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença
, argumentando, nesse desiderato, que se encontra segregado cautelarmente há mais de 9 (nove) meses, o que acredita ser desproporcional por reputar de “menor gravidade” a conduta a si atribuída, e finaliza aduzindo ostentar condições pessoais favoráveis que lhe credenciam o direito de recorrer em liberdade.

Com efeito, em atenção
à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância, cumpre averiguar se ainda estão presentes os requisitos da custódia preventiva do apelante.

In casu, ao revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença, o MM. Juiz de primeiro grau afirmou a persistência dos pressupostos e requisitos da custódia cautelar, destacando a reincidência do apelante sob o viés de que constitui indicativo de recalcitrância delitiva, apta a demonstrar a
imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública
, ao que ajuntou a hediondez do delito pelo qual foi condenado.

E, deveras, num juízo sumário dos autos, pois a conclusão acerca da responsabilidade criminal do agente deve ser promovida durante o julgamento do recurso de apelação que pretende ver desclassificada a sua conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) para posse ilegal de entorpecentes para consumo próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006);
avulta-se impositiva, por ora, a
conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal e condenado, ao final, ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.

Nesse entrecho, vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o fumus comissi delicti restou robustecido pela prolação de sentença condenatória.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, à vista da gravidade concreta da conduta delitiva, aferida pela considerável
quantidade de entorpecente apreendido
, no importe de
um tablete e algumas porções de maconha
, que pesaram ao todo
679,21g
(seiscentos e setenta e nove gramas e vinte e um centigramas), a
revelar enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido, não sendo demais mencionar que, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a conclusão acerca da maior reprovabilidade da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Constata-se ainda
a periculosidade do apelante pelo concreto risco de reiteração delitiva
, intelecção extraída da
reincidência
que pesa em seu desfavor, sendo de rigor sobrelevar que se encontrava em cumprimento de pena pelo crime de roubo majorado quando, supostamente, envolveu-se na narcotraficância, a demonstrar, ao menos em princípio, que eventuais medidas cautelares alternativas ao cárcere se afiguram insuficientes e inadequadas à contenção do seu espírito transgressor da Lei.

Registre-se que esses fundamentos foram declinados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
e também no bojo dos acórdãos por meio dos quais a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem ao julgar o HC 1027010-24.2020.8.11.0000 e o HC 1001295-43.2021.8.11.0000
,
não sendo verificada nem ao tempo da prolação da sentença condenatória e tampouco neste momento processual
, qualquer alteração fático-jurídica
que afastasse o periculum libertatis vislumbrado inicialmente e ratificado por este e. Tribunal de Justiça.

Aliás, não há que se cogitar de eventual
ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado em primeiro grau a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado – ou seja, quando já existem provas exuberantes da materialidade e da autoria delitivas – aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se persistem os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).” (STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012). negritei.

Finalmente, além do feito já estar sentenciado, relevante registrar que o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, de ofício, pelo órgão emissor, não é aplicável quando o processo estiver em grau de recurso incidindo-se, tão somente, da fase investigatória até o fim da instrução criminal, evidenciando que o caput do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal da providência judicial no correr da investigação ou do processo (AgRg no HC 569.701/SP , Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, Dje 17/06/2020), de modo que
inexiste qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Destarte,
mantenho
a prisão preventiva do apelante EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO
.

Intime-se-lhe a defesa técnica.

Empós, considerando que a i. Procuradoria-Geral de Justiça já emitiu seu parecer e o feito se encontra pronto para julgamento, voltem os autos conclusos para elaboração do voto.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2021.

Des.
Gilberto Giraldelli

Relator”

Aliás, não satisfeito, o apelante peticionou nos autos após ser intimado da sessão de julgamento, uma vez mais insistindo nos mesmos argumentos de que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a gravidade da conduta não seria de elevada monta por se cuidar da apreensão de entorpecente de menor potencial nocivo (maconha), dando a impressão de que faz ouvidos moucos às decisões judiciais reiteradamente proferidas por esta Câmara Criminal no

HC 1027010-24.2020.8.11.0000, HC 1001295-43.2021.8.11.0000 e na decisão monocrática acima citada, TODAS no sentido de que necessária a prisão cautelar do réu para
garantia da ordem pública
, haja vista a
considerável quantidade de entorpecente
materializar a maior gravidade do crime, e diante da
reiteração delitiva
do agente, que
antes mesmo de iniciar o cumprimento da pena do crime de roubo no regime inicial semiaberto
,
voltou a delinquir.

Com o devido respeito ao zeloso defensor do apelante, mas é despropositada essa insistência quando este órgão judicial já emitiu mais de dois pronunciamentos refutando os argumentos que teima em veicular no desiderato de restabelecer a liberdade do réu, olvidando, ainda, que, diferentemente do que sustenta na petição de ID 87125957, o tempo de prisão cautelar experimentado pelo agente desde o flagrante pelo crime de narcotráfico não seria suficiente à sua promoção ao regime mais brando porque,
em se tratando de réu
reincidente
(e não primário, como afirma), a teor do artigo 112, V da LEP, deve cumprir
40% da pena UNIFICADA
(crime de roubo majorado + tráfico de drogas), e não 16%, o que equivale a quase cinco anos, portanto, não estando preso cautelarmente nem há um ano por força do crime ora em análise, o argumento da defesa não se sustenta.

Ademais, se o apelante já foi condenado uma vez por crime de roubo e voltou a delinquir menos de um ano depois, envolvendo-se na comercialização ilícita de narcóticos, é certo que não tem compromisso e nem respeito pelas ordens judiciais, tampouco condições de ser reinserido no convívio social neste momento, o que só reforça a necessidade de se mantê-lo preso preventivamente até o trânsito em julgado da condenação, porquanto as cautelares alternativas do art. 319 do CPP não seriam suficientes para resguardar a ordem pública por ele seguidamente ofendida.

Portanto, uma vez mais,
mantenho
a prisão preventiva do apelante EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por
EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0007703-95.2020.8.11.0002 – código 11571482.

Comunique-se
imediatamente
o Juízo de Origem
e também o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
com cópia deste acórdão, a fim de que aquele tome conhecimento do julgado e este último adote as providências necessárias no bojo do
PEP n.º
2000630-15.2020.8.11.0042 – Sistema SEEU, no qual o apelante aparentemente nem chegou a iniciar o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto pela anterior condenação pelo crime de roubo circunstanciado, porquanto havia recém sido preso pelo delito de tráfico de drogas em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021